Tribunal: TJPA
Processo: 0001436-71.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001436-71.2012.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: EDNEY FRANCISCO DA SILVA PENA
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO QUARESMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA FORMA TENTADA. INSUBSISTÊNCIA DO ARGUMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÇÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, conceder-lhe, parcial, provimento e corrigir, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001436-71.2012.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: EDNEY FRANCISCO DA SILVA PENA
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO QUARESMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Edney Francisco da Silva Pena, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da 6ª Vara de Criminal de Belém, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior) e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) No dia 30/12/2011, a vítima estava na parada de ônibus localizada na confluência da Travessa Dr. Freitas e Avenida Almirante Barroso, nesta cidade, quando, por volta das 21:00h, duas pessoas conduzindo uma bicicleta, a abordaram. Na ocasião, o denunciado e seu coautor, armados com uma faca, ordenaram que a vítima entregasse seus bens, isto é, um aparelho celular e uma carteira porta-cédulas contendo vários documentos.
Consumado o delito, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga, tendo a vítima acionado a Polícia Militar através do telefone 190, porém, sem sucesso, posto que o telefone da polícia estava ¿congestionado¿.
Entretanto, depois, conseguiu descobrir o nome do denunciado, pois soube que ele mora próximo à sua residência, em uma rua paralela à rua da sua casa.
No dia 04/01/2012, a vítima notou o denunciado andando pela rua, quando, então, acionou a Polícia Militar através dos CB PM José Roberto Ferreira dos Santos e CB PM João Carlos Louchard Lima, os quais dirigiram-se até o local e detiveram o denunciado, conduzindo-o à Seccional Urbana de São Brás, onde foi autuado e indiciado.
Já na delegacia, a vítima assinou termo de reconhecimento do denunciado.
O denunciado, por sua vez, foi interrogado, e confessou o delito, aduzindo que praticou o assalto em companhia de outra pessoa, conhecida como ¿LOURINHO¿, porém, alegou que não estava armado, e praticou o roubo porque não tinha dinheiro para comprar bebida alcoólica. Além disso, informou que já foi preso e processado criminalmente por crime de homicídio (...).

Recebida a denúncia (fl.31), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fls.86 a 87).

Sobreveio a audiência (fls. 95 a 97), na qual foram ouvidas 1 (uma) testemunha de acusação, a vítima e procedido o interrogatório do acusado.

As partes ofereceram memoriais (fls. 98 a 102 e 103 a 108).

Ao sentenciar (fls. 120 a 125), o juiz
a quo
impôs a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Devidamente intimado, o condenado apresentou recurso de apelação (fl.125).

Nas razões recursais (fls. 134 a 144), a defesa pugnou pela reforma integral da sentença para desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada, incidência da atenuante genérica da confissão do acusado, fixação da pena-base no mínimo legal, retificação do regime inicial do cumprimento de pena e substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito.

As contrarrazões (fls. 145 a 153) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo, a apelação, ser improvida.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.158-v).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 162 a 173).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 22 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, que deve ser adotada a teoria da
apprehensio
(seria necessário ¿segurar¿ na coisa móvel para a consumação) ou
amotio
(seria necessário apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, sem exigência de posse tranquila e mansa) quando concernente à consumação do crime de roubo: dá-se no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, mesmo que a posse não seja mansa e pacífica, sendo prescindível, portanto, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

A Súmula 582 do aludido Sodalício apresenta a seguinte redação:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido, também, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.
(2020.01472237-48, 213.154, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-21, Publicado em 2020-07-21)
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, CAPUT DO CP ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO ? IMPROCEDÊNCIA - ROUBO CONSUMADO COMPROVADO ? DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? IMPROCEDÊNCIA ? ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF ? ATENUNATE DE CONFISSÃO RECONHECIDA E APLICADA, PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pleito de desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado - A tese apresentada não merece prosperar, uma vez que o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da res furtiva com o agente. 2. O crime se consumou no exato momento em que o agente conseguiu retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o mesmo foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado. 3. In casu, conforme verificado, o agente foi preso ainda em estado de flagrância e portando os bens das vítimas. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa.
(...)
(2020.01392668-38, 213.082, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-09, Publicado em 2020-07-09)

Ora, dos autos emerge que houve a inversão da posse do bem da vítima para a do apelante. Não subsiste, por conseguinte, o argumento recursal relativo à não consumação do delito de roubo.

03- DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 23 a 24):
Inicialmente, impõe-se a apreciação das circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal.
Na análise das circunstâncias judiciais, verifico o seguinte: culpabilidade é normal à espécie, não havendo fator a ensejar maior valoração a título de reprovação social da conduta; o denunciado não registra antecedentes criminais, vez que inexiste, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado, devendo incidir o entendimento fixado na Súmula nº.
444 do Superior Tribunal de Justiça; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação mais precisa e concreta a esse respeito; o motivo do crime, normal a espécie, verificando-se unicamente a cobiça e o lucro fácil; as circunstâncias não merecem maior valoração além daquela que já feita sobre o próprio tipo penal; consequências do crime foram significativas, afinal, nenhum dos bens subtraídos foi recuperado ou devolvido às vítimas; comportamento da vítima, não contribuiu e nem facilitou a ação do agente.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, tendo em vista a falta de parâmetros para aferir a condição econômica do réu, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.
Não há agravantes a serem valoradas nesta fase.
Por outro lado, milita em favor do acusado a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, uma vez que o réu confessou espontaneamente a autoria do crime perante a autoridade judicial, o que torna o magistrado apto a reconhecê-la como circunstância atenuadora da pena. Entretanto, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, não há que se falar em sua redução, nos termos da Súmula nº. 231 do STJ.
Neste contexto, não haverá redução da pena base, permanecendo em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.
De outro lado, verifico a existência de causa de aumento da pena, prevista no §2º, inciso I e II, do art.157 do CPB, motivo pelo qual elevo para 1/3 a pena aplicada, tendo em vista as circunstâncias do crime apreciadas durante a fundamentação da decisão, nos termos do entendimento cristalizado na Súmula nº. 443/STJ, fixando-a, portanto, em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 13 (TREZE) DIASMULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
Não havendo causa de diminuição a valor, mantenho a pena no patamar acima dosado, fixando-a em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 13 (TREZE) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso e, tendo em vista a inexistência de quaisquer outras circunstâncias a serem avaliadas, torno referidas penas concretas, definitivas e finais.

Em que pese a alegação do apelante, na primeira fase da dosimetria da reprimenda, o julgador de primeira instância, não valorou em seu desfavor nenhum dos vetores previstos no artigo 59 do Código Penal.

Data maxima venia
, entendo que a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que o apelante utilizou-se de uma faca para intimidar a vítima.

Para melhor fundamentar:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).
3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.
4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Desse modo, retifico, a reprimenda base para
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

No que tange à segunda fase, não obstante o acertado reconhecimento, por parte da magistrada
a quo
, da atenuante da confissão espontânea a favor do apelante, esta deixou de ser aplicada diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

No entanto, em razão de ter exasperado a pena-base, por reconhecimento da circunstância judicial da culpabilidade, aplico a atenuante da confissão no patamar, aproximadamente de 1/6, visto ser o quantum sugerido pela jurisprudência superior pátria.

Assim, retifico a pena intermediária para
4 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

No que tange à terceira fase, vislumbro que o juízo reconheceu, como causas de aumento de pena, o concurso de pessoas e o emprego de arma branca, aumentando a reprimenda em 1/3. Contudo, importante explicar, que em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, o emprego de arma branca deixou de ser considerado como causa de aumento da punição.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar, recentemente, em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Para ratificar:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (
Grifos nossos
)

Dito isto, retiro a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca. Contudo, remanescendo a relativa ao concurso de pessoas, resta a reprimenda definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.
Entretanto, como a pena de multa foi fixada no patamar de
13 (treze) dias, a mantenho, para evitar o
reformatio in pejus
.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

e em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

No mais, o Código Penal, em seu artigo 44, inciso I, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

Consoante ao exposto, o apelante remanesceu condenado a 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; o que ultrapassa, destarte, a punição máxima prevista para a concessão desse benefício. Além disso, o crime em questão também foi cometido com violência, o que, também, impossibilitaria tal concessão.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, concedo-lhe, parcial, provimento e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena, diante da
novatio legis in mellius.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator